Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos réus, no pressuposto de que o acórdão padece de vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o vício apontado no acórdão, no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Dispõe a parte final do art. 55 da Lei no 9.099/1995: “[...]. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. Na hipótese em comento, a sentença condenou os réus, solidariamente, a pagarem ao autor indenização por danos materiais no valor de R$5.103,63 (cinco mil, cento e três reais e sessenta e três centavos), mais os acréscimos legais.
6. Destarte, a insurgência dos réus é legitima, visto que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre dez e vinte por cento do valor da condenação. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1976928, 0725226-09.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976928, 0725226-09.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.